Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-24.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. Embargos monitórios. Embargante que alega que o pedido inicial não encontra respaldo probatório. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação, pois reconheceu que o autor juntou notas fiscais inerentes ao trabalho desenvolvido junto à ré, bem como diversas trocas de mensagens firmadas entre as partes em relação aos serviços que deram azo ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA. Embargos monitórios. Embargante que alega que o pedido inicial não encontra respaldo probatório. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação, pois reconheceu que o autor juntou notas fiscais inerentes ao trabalho desenvolvido junto à ré, bem como diversas trocas de mensagens firmadas entre as partes em relação aos serviços que deram azo ao débito. Recurso que discorre rigorosamente os mesmos argumentos, impugnando genericamente a prova apresentada na inicial. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a prova que fundamentou a decisão. Violação ao princípio da dialeticidade.

Recurso de apelação não conhecido.